Tribunal: CARF
Processo: 13864.720073/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720073/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.419 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
N. L. FINGER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO MANTIDA.
Caracterizada a interposição de pessoas, nos termos do art. 29, IV da LC n°
123/06, deve a pessoa jurídica inserida no Simples Nacional ser excluída.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO
DE
FATOS
POSTERIORES
À
DATA
DA
EXCLUSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
Não havendo comprovação da alegação de que os fatos que justificaram a
exclusão ocorreram depois da mesma, mantém-se a exclusão nos termos da
comprovação da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida e a
exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, Lei Complementar no 123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720073/2018-31
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 272-307 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-43.111, da 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 249-266), em sessão realizada na
data de 07 de dezembro de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 217-243 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a
manter a sua exclusão do Simples Nacional.

I.
Representação, Termo de Exclusão, Despacho Decisório e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 250-254.

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 217 a 243) contra a exclusão
da Interessada (N.L. Finger & Cia Ltda) do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, efetuada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
109/2018 da Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF (fl.
208).
Da análise conjunta do referido Termo de Exclusão com a Representação
Fiscal de fls. 02 a 21 e o Despacho Decisório de fls. 209/210, depreende-se que a
exclusão foi efetuada em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido na
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso IV do artigo 29 da
Lei Complementar no 123/2006, c/c a alínea "c" do inciso IV do artigo 84, da Resolução
CGSN no 140/2018, visto que foi constatado que os sócios formais da Interessada sempre
foram interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre foi seu real sócio administrador.
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 21, faz
parte, juntamente com outras empresas, de um grande arcabouço formal criado para
encobrir que o Sr. Moacir Finger é o verdadeiro sócio administrador de fato delas, e que
tem como grande finalidade o usufruto indevido dos benefícios do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 02 a 21, o
ponto central dos subterfúgios praticados consistiu "em criar pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que
não são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de
fato".
O quadro societário da Interessada (N.L. Finger & Cia Ltda), segundo relatado
na Representação Fiscal de fls. 02 a 21, foi composto, desde a sua constituição, por
interpostas pessoas do real administrador da mesma, Sr. Moacir Finger.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados na Representação
Fiscal de fls. 02 a 21 a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era
composto por interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir Finger,
podemos citar os seguintes:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto desde o seu
surgimento por familiares do Sr. Moacir Finger, inclusive filha menor de idade;
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como
administrador da Interessada;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22/08/2016, de que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger,
juntamente com outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas
que mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o
Sr. Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e
funcionários do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram
controladas e administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de
procurações, seja pela representação de seus filhos menores, seja por designação
expressa como administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas
das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas na Representação Fiscal de fls. 02 a 21 que são controladas e administradas
de fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade
das mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm praticamente o
mesmo formato e quase sempre as mesmas testemunhas;
g) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por
Moacir Finger.
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 217 a 243).
Frisa que a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional suspende a
exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham como premissa necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de
inconformidade, seja reincluída no Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de
Jóias, Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e
responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES
NACIONAL e que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de
enquadramento Legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por
interpostas pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas na Representação Fiscal de fls. 02 a 21.
Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente
para indicar o uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o
fortalecimento da marca".
Diz que utiliza a marca "GOLD FINGER" sem qualquer ônus, "pois o detentor
da marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca".
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

Alega que "todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de
forma independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeiras,
aquisições e quadro societário de forma totalmente independente".
Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo
nome e a aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, torna possível
uma melhor negociação, ou seja, apenas um benefício comercial legal e permitido pela
legislação vigente e prática de mercado para as mesmas poderem exercer suas atividades
(vendas) em condições comerciais similares aos seus grandes concorrentes".
Frisa que "o tratamento diferenciado (SIMPLES) que propõe a Carta Magna,
visa o crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte".
Afirma que as compras conjuntas "são feitas de forma individualizada, com
emissão dos documentos fiscais para cada loja".
Assevera que a prática de negociações conjuntas "esclarece de forma cabal a
elaboração das procurações".
Diz que "a estratégia de uso comum da marca, jamais teve como propósito a
sonegação de impostos".
Afirma que a utilização gratuita da marca é procedimento legalmente permitido
que não constitui nenhum ilícito.
Aduz que "utilizou o nome fantasia, porém jamais deixou de operar de forma
independente".
Alega que "a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma
negociação com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de
forma independente e em condições exclusivas e individualizada de pagamento".
Assevera que ocorreu contradição na Representação Fiscal de fls. 02 a 21, pois
foi informado que "a contribuinte" possui 42 unidades, mas posteriormente esclarecido
que "só foi possível identificar 13".
Diz que o fato de uma sócia ser cunhada do Sr. Moacir Finger "não é fator
impeditivo e muito menos caracterizador de fraude".
Frisa que "a utilização da marca, gera um fortalecimento do negócio e uma
possibilidade de melhor negociação com fornecedores".
Ressalta que diversas empresas trabalham dessa mesma forma, sem que isso
configure grupo econômico. Lembra que as lojas da rede "Boticário", embora sejam
apresentadas num mesmo site, operam de forma independente.
Assevera que "o fato de utilizar a mesma marca de outra empresa não é fator
impeditivo do Simples Nacional e também não é situação que possa ser interpretada
como fraude e muito menos caracterizadora de grupo econômico".
Frisa que "sempre foi gerida de forma totalmente independente, buscando o
efetivo desenvolvimento e crescimento do negócio".
Assevera que os sócios das empresas indicadas na Representação Fiscal de fls.
02 a 21 são empresários "que operam cada um a sua loja, utilizando o mesmo nome, mas
sempre de maneira independente".
Diz que "a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal
que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram administradas
cada uma com seu sócio de forma independente".
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das
empresas indicadas na Representação Fiscal de fls. 02 a 21.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar
grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da
total inexistência de controle direto/indireto das empresas; escrituração contábil
distintas; não uso de funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites
legais de receita" e que "a transferência de cotas mantiveram o respeito aos limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como
causa de exclusão do Simples Nacional.
Frisa que a exclusão do Simples Nacional inviabiliza a manutenção de suas
atividades.
Requer, por fim, o afastamento integral da "exclusão imposta" e que "todas as
notificações e correspondências" relativas ao presente processo sejam encaminhadas ao
escritório do advogado que subscreveu a presente manifestação de inconformidade, que é
localizado "na Avenida São Bento, no 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP
07070- 000".

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 249).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS.
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXCLUSÃO DE
OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 39, § 4o, DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006.
As intimações, em sede de processo administrativo federal relativo a exclusão de ofício
do Simples Nacional, devem ser efetuadas, por força do disposto no § 4o do artigo 39 da
Lei Complementar no 123/2006, de forma eletrônica, observando o regramento previsto
nos §§ 1o-A a 1o-D do artigo 16 da mesma (Lei Complementar no 123/2006).

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, mesmo que não seja configurado o
grupo econômico, o que fundamentou a exclusão da Impugnante do Simples foi a comprovação
da interposição de terceiras pessoas, nos termo do art. 29, IV da LC 123/06. Dentre os elementos
de provas, tem-se que o quadro societário foi composto por parentes do Sr. Moacir Finger,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

inclusive com filha melhor de idade; o fato de o Sr. Moacir Finger ser indicado como
administrador da Interessada; o mesmo site apresenta várias empresas, todas administradas pelo
Sr. Moacir Finger; as empresas eram administradas e controladas pelo Sr. Moacir, por meio de
procurações. Das 42 empresas, 13 são administradas pela pessoa física mencionada.

5. As procurações conferidas ao Sr. Moacir tinham o mesmo formato; todas as
empresas tinham um único escritório de contabilidade.; o controle financeiro era efetuado pelo
Sr. Moacir; o somatório das receitas das empresas excedia ao limite previsto na legislação para o
Simples Nacional.

6. O Conjunto dos elementos probatórios comprova que houve a interposição de
pessoas, portanto, adequada a atuação da fiscalização. Apesar da Impugnante ter apresentado
alegações que confrontariam os fatos, elas não são capazes de sustentar posição contrária.
Especialmente porque não houve apresentação de documentos que comprovem diversas
alegações.
7. Sobre as intimações, decidiram os julgadores que elas devem ser
encaminhadas para o endereço do contribuinte, nos termos da lei.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

II. Recurso Voluntário
8.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve equivocada interpretação de grupo econômico. A
utilização de informações constantes em site como principal fundamento de convicção de
existência de grupo econômico é frágil, pois se trata de estratégias de marketing. Site não pode
provar grupo econômico; b) sempre operou de forma independente; c) Indica elementos
formadores e doutrina sobre grupo econômico, bem como jurisprudência; d) não há controle
direto/indireto das empresas, nem transferências de mercadorias ou confusão financeira entre
elas, portanto, não há grupo econômico; e) a composição societária derruba por si a alegação de
interposição de pessoas. O fato da sócia ser filha do Sr. Moacir Finger não consubstancia grupo
econômico. Apesar das empresas serem de terceiros ou familiares, operam elas de forma
autônoma e independente. É normal as pessoas colaborarem entre si, por serem próximas; e) não
há comprovação de que o Sr. Moacir Finger exercia unicidade de controle com as demais
empresas. As procurações não comprovam tal unicidade; f) as situações atribuídas aos sócios não
impossibilitam que eles pratiquem atos de comércio, bem como o fato de se ter vínculo
empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para se constituir sua própria empresa; g)
apenas a informação do site resultou na exclusão da Interessada do Simples Nacional, sem haver
outras provas. A Receita não fez qualquer levantamento por si só; h) não houve confusão
patrimonial; i) equivocada a exclusão do Simples Nacional, sendo que essa gera prejuízos à
Recorrente; j) a “retroatividade da exclusão é absurda e gera uma punição descomunal a
contribuinte”, pois a formação das empresas é posterior e assim impossível de configurar grupo
econômico a partir da origem. Ao final, requer a reforma da decisão, para cancelar a exclusão do
Simples. Requer ainda que todas as notificações e correspondências referentes ao presente sejam
encaminhadas ao escritório do patrono.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 269 – 28/01/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 270 – 26/02/19), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

IV. Fundamento para exclusão do Simples Nacional e sua eventual
caracterização
13. Como se observa no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 109/2018, à
fl. 208, o fundamento para a exclusão da Recorrente a partir de 01/07/2007 foi o de interposição
de pessoas na sua constituição. Os dispositivos indicados foram os constantes no art. 29, IV, §§
1° e 2° da Lei Complementar n° 123/06.
14. Tal apontamento se faz importante porque a Recorrente discorre em grande
parte do seu Recurso que o fundamento para a exclusão seria a formação de grupo econômico,
tentando descaracterizá-lo. A DRJ havia se manifestado sobre tal situação, uma vez que os
mesmos argumentos foram utilizados na Manifestação de Inconformidade (fl. 255).

15. Por mais que a Autoridade fiscal tenha utilizado o termo “Grupo Econômico”
na representação fiscal (fls. 2 e algumas seguintes) e que a formação de um grupo econômico
pode ser um fato relevante para a comprovação da infração prevista no art. 29, IV da LC 123/06,
não é a caracterização de grupo econômico indispensável para a ocorrência da citada infração.
Assim, o exame deve se delimitar a identificar, dentro dos questionamentos recursais, se houve
ou não a infração.
16. Um dos argumentos da Recorrente foi de que a comprovação da exclusão se
deu em virtude exclusivamente do site, no qual todas as lojas apontadas usufruíam da
divulgação. Afirmou a Contribuinte que isso não poderia justificar grupo econômico, nem a
consequente exclusão do Simples Nacional. Tal afirmação não condiz com a realidade. Em
análise à Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (RF), observa-se que além do
site, a Autoridade se baseou na documentação de criação das sociedades, na documentação
constante em cartórios, que foi registrada com o fim de atribuir poderes ao Sr. Moacir Finger, na
escrituração contábil e outras. Com base nessa documentação, constatou-se que a direção
financeira e administrativa era feita pelo Sr. Moacir, sendo que os sócios eram a sua cunhada,
que substituiu o seu sogro, e sua filha. Até aqui, não há caracterização apenas por esses fatos –
ser administrador e possuir relação parental com os sócios. Ocorre que a mesma situação se
passa em doze empresas investigadas pela Autoridade fiscal (fl. 6).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

17. Em todas essas empresas se observa praticamente a mesma forma de operar.
Os sócios ou são parentes ou são funcionários de uma das empresas em que o Sr. Moacir Finger
é administrador. Ele e responsável pelas finanças, sendo que em todas elas a estrutura de partes
do negócio é idêntica. Mesmo contador e mesmo site. Como bem mencionado na decisão da
DRJ, as provas constantes no processo, submetidas à análise individual não caracterizam
infração, mas quando examinadas em conjunto levam à conclusão de que houve a interposição
de pessoas nos termos do Art. 29 da LC 123/06, o que engloba a Recorrente.
18. Com base nessa situação, não é possível conceber que tanto os sócios ajam
com independência e autonomia, como as sociedades, uma vez que todos estão submetidos à
administração financeira e administrativa do Sr. Moacir. Não somente as procurações
comprovam tal dependência, mas como as informações fornecidas pelas instituições financeiras,
às fls. 15 e 16.
19. A autorização legal dos sócios exercerem atos de comércio não descaracteriza
a submissão de todas as sociedades ao Sr. Moacir. Em verdade elas são parte da caracterização
da interposição de pessoas. Com a presença delas e a comprovação de que o Sr. Moacir controla
todas as sociedades é que há a interposição de pessoas.

V. Retroatividade da exclusão
20. A Recorrente alega que a “retroatividade da exclusão é absurda e gera uma
punição descomunal a contribuinte”. Afirma ainda que a formação das empresas é posterior ao
ano de 2007, assim, seria impossível de configurar grupo econômico a partir da origem.
21. Inicialmente, indica-se que o § 1° da Lei Complementar n° 123/06 prevê a
partir de quando a exclusão produz efeitos. Com base na Súmula 2 do CARF e no art. 26-A do
Dec. 70.235/72, este CARF não possui competência para deixar de aplicar dispositivo de lei.
Assim, a menos que tenha equívoco por parte da Autoridade fiscal sobre o cálculo para início da
exclusão, não pode esse Colegiado deixar de aplicar a lei por motivo de punição descomunal ou
injusta ao contribuinte.
22. Quanto à alegação de que a formação das empresas é posterior à data da
exclusão, tal é genérica e não vem acompanhada de qualquer prova. De toda a sorte, a
procuração em favor do Sr. Moacir, emitida pela Recorrente, existe desde 2003 (fl. 26). Em
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

consulta ao sítio da Receita Federal, para verificação por amostragem sobre regularidade dos
CNPJs das empresas fiscalizadas, o mesmo mostra que a sociedade MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA tem cadastro desde 2002.

23. Em outra sociedade, a GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA, o
cadastro ocorreu em 2006, também antes de 2007.

24. Com base nos argumentos acima, deve ser negado o provimento ao Recurso
da Recorrente.

VI. Conclusão
25. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2018-31

Fl. 332
DF CARF MF
Original